Tribunal: TJMT
Processo: 1033912-51.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033912-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[A. D. S. F. - CPF: 083.659.401-08 (AGRAVANTE), ANDERSON FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 031.223.201-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 031.223.201-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO PSICOLÓGICO PELO SUS. CRIANÇA COM TEA E TOD. LISTA DE ESPERA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por menor representado por seu genitor contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento psicológico regular, diante de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD), sob o fundamento de ausência de urgência e de negativa formal do poder público, estando o menor inserido em fila de espera do SUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir os entes públicos, em sede de tutela de urgência, a fornecer tratamento psicológico imediato à criança diagnosticada com TEA e TOD, mesmo estando ela regularmente inserida na lista de espera do SUS e sem comprovação de risco iminente de agravamento clínico.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviços de saúde pelo SUS deve observar os princípios da legalidade, isonomia e eficiência, sendo legítima a adoção de lista de espera para procedimentos eletivos, salvo demonstração concreta de urgência que justifique a preterição dos demais usuários.

4. O laudo médico apresentado não evidencia risco de dano irreversível ou situação de urgência que justifique a antecipação de atendimento em detrimento de outros pacientes.

5. A ausência de negativa formal por parte do ente público e a inserção do menor em lista de espera demonstram regularidade da atuação administrativa, não sendo cabível a concessão da tutela pretendida.

6. A atuação judicial que ignore a regulação administrativa do SUS compromete a isonomia e interfere indevidamente na organização das políticas públicas de saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão do paciente em lista de espera do SUS, sem prova de negativa formal ou urgência documentada, não autoriza, por si só, o deferimento de tutela antecipada para atendimento imediato.

2. A antecipação de atendimento no SUS somente é admissível mediante demonstração concreta de risco iminente à saúde ou à vida, sob pena de violação ao princípio da isonomia." Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por A. da S. F., representado por seu genitor, contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada, indeferiu a medida liminar destinada ao fornecimento, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta, de tratamento psicológico regular, com profissional habilitado, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD) da criança agravante.

A decisão combatida fundamentou que, inexistindo negativa formal por parte do Município de Alta Floresta e estando o menor regularmente inserido em lista de espera, não estaria presente, em sede de cognição sumária, o requisito da urgência necessário à concessão da tutela pleiteada. Alegou, ainda, a ausência de relatório médico suficientemente circunstanciado, apto a demonstrar risco iminente ou situação de gravidade que exigisse o atendimento psicológico em caráter imediato.

O agravante sustenta, em síntese, que, embora o infante esteja incluído em lista de espera desde agosto de 2024, o serviço jamais foi efetivamente prestado, nem mesmo no tocante à avaliação inicial. Alega que tal situação configura omissão estatal e que o laudo médico anexado, ainda que sucinto, indica expressamente a necessidade do tratamento psicológico. Ressalta, ainda, o princípio da prioridade absoluta da criança, bem como o caráter fundamental do direito à saúde, pleiteando o provimento do recurso com a consequente concessão do atendimento psicológico imediato.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id. 257247166).

O agravante apresentou agravo interno (Id. 261761288) contra a decisão que não concedeu a tutela de urgência.

O ente municipal, em suas contrarrazões ao agravo interno (Id. 271298867), requer o desprovimento do recurso, destacando: “
não houve negativa de fornecimento do tratamento requerido. De acordo com os documentos contidos nos autos, a ficha médica de encaminhamento para o atendimento pleiteado data de 06.08.2024. Fora encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Saúde, o qual foi respondido em 12.08.2024, esclarecendo que o infante fora colocado em lista de espera, sendo necessário respeitar o processo administrativo, em respeito ao princípio da igualdade. Pois bem, a ação fora proposta em 12.08.2024! Ou seja, o agravante não aguardou nenhum dia o andamento da lista de espera informado!
”

O Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, em suas respectivas contrarrazões ao agravo de instrumento, defendem a legalidade da decisão de primeiro grau, sob o argumento de inexistência de urgência comprovada, ausência de laudo médico circunstanciado e existência de fila de espera regularmente organizada, nos moldes do Sistema Único de Saúde (SUS). Alegam, ainda, dificuldades estruturais e falta de profissionais interessados em se vincular à rede pública, o que justificaria a morosidade no atendimento.

O órgão ministerial manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que, embora o direito à saúde possua assento constitucional, a concessão de medidas de urgência demanda a comprovação da probabilidade do direito e do risco concreto de dano, requisitos que, no caso concreto, não estariam suficientemente demonstrados. Enfatizou que a mera demora no atendimento não justificaria o afastamento da organização da fila do SUS. (Id. 273355361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por A. da S. F., representado por seu genitor, contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada, indeferiu a medida liminar destinada ao fornecimento, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta, de tratamento psicológico regular, com profissional habilitado, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD) da criança agravante.

O d. Juízo de piso indeferiu a antecipação da tutela pretendida sob o fundamento de que, inexistindo negativa formal por parte do Município de Alta Floresta e estando o menor regularmente inserido em lista de espera, não estaria presente, em sede de cognição sumária, o requisito da urgência necessário à concessão da tutela pleiteada. Alegou, ainda, a ausência de relatório médico suficientemente circunstanciado, apto a demonstrar risco iminente ou situação de gravidade que exigisse o atendimento psicológico em caráter imediato.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, aduzindo que a demora no início da terapêutica agrava o quadro clínico do menor.

Todavia, a análise dos autos revela que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

É certo que os entes públicos devem assegurar ampla assistência à saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, existindo a especialidade médica requerida na rede pública, impõe-se, como regra, a observância da fila de espera, salvo na hipótese de demonstração concreta de urgência que justifique a preterição de outros pacientes que também aguardam atendimento, sob pena de afronta ao princípio da igualdade, consagrado pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Não se desconhece a relevância do direito à saúde, especialmente quando se trata de criança, titular de prioridade absoluta, conforme disposto no art. 227 da Constituição Federal. Entretanto, tal prioridade deve ser interpretada em harmonia com os demais princípios constitucionais, como a legalidade, a razoabilidade e a isonomia, exigindo-se, para o deferimento da medida de urgência, a inequívoca demonstração do risco concreto de perecimento do bem jurídico tutelado.

Desse modo, conforme devidamente assinalado na decisão agravada, não há, nos autos, qualquer evidência de que o Município tenha, de fato, se recusado a fornecer o tratamento. Ao contrário, é incontroverso que o menor está devidamente inserido na lista de espera organizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O relatório médico apresentado, embora indique a necessidade de acompanhamento psicológico, não demonstra que a demora no início do tratamento possa acarretar dano irreversível. A ausência de prova robusta acerca da urgência inviabiliza o deferimento da medida, especialmente diante da existência de fila de espera regularmente organizada, sem indícios de omissão deliberada ou negativa injustificada por parte do poder público.

A atuação do Poder Judiciário, ainda que voltada à concretização de direitos fundamentais, deve respeitar o princípio da eficiência administrativa e a racionalidade na gestão dos recursos públicos, sob pena de indevida interferência nas políticas públicas de saúde. A concessão da tutela pretendida, impondo atendimento fora da regulação do SUS, resultaria em indevida preterição da fila de espera, sem a devida comprovação de situação clínica que justifique a inversão das prioridades.

Ademais, permitir que a via judicial seja utilizada como instrumento de burla à regulação compromete o princípio da isonomia, em prejuízo de outros pacientes igualmente necessitados que aguardam, legitimamente, o acesso ao serviço. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO TRATAMENTO DOMICILIAR VIA HOME CARE — DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO — AUSÊNCIA DA URGÊNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Rosana Maria da Silva Vilanova contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em aferir se é devido o deferimento do pedido de internação domiciliar – Home Care à agravante.

III. Razões de Decidir

3. Aparentemente o caso apresentado nesta ação é eletivo, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização do tratamento/avaliação pleiteado.

IV - Dispositivo e tese

4. Recurso Desprovido. A grande demanda pelo SUS, não há como exigir judicialmente a realização/disponibilização do procedimento em detrimento dos demais jurisdicionados que certamente aguardam na fila de espera em iguais condições.

V. Dispositivos citados:

5. Enunciado nº 3, da III Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça

VI. Jurisprudência relevante: [...] Não se encontra evidenciado o risco de dano. O Parecer Técnico anexo aos autos, ressalta que ‘Não há urgência documentada e comprovada para a realização das consultas não há risco imediato à vida, devendo o pleito ser atendido com brevidade’.E ainda,
considerando, portanto, a grande demanda pelo SUS, não há como exigir judicialmente a realização/disponibilização do procedimento em detrimento dos demais jurisdicionados que certamente aguardam na fila de espera em iguais condições
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008379-32.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 16 de junho de 2020).

(N.U 1019642-50.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025) (grifos nossos)

O parecer ministerial corrobora essa compreensão, ao reconhecer que a ausência de elementos probatórios suficientes quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo impede a concessão da tutela pleiteada.

Dessa forma, ausentes nos autos elementos capazes de demonstrar a urgência do atendimento requerido, bem como qualquer ilegalidade na conduta dos entes públicos, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
agravo de instrumento.

Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025